Tribunal: STF
Processo: Rcl 90973
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Sapucaia do Sul contra acórdão proferido pela 1ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) no Mandado de Segurança n. 0028243-44.2025.5.04.0000, para garantia das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 275/PB e 485/AP.

O reclamante narra o seguinte:

A presente celeuma jurídica tem origem nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0020625-48.2025.5.04.0291, em trâmite perante a 1ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul, ajuizada em 04 de setembro de 2025 pela senhora Taiane Ambrosine Mendes da Rosa em face da Fundação de Saúde Sapucaia do Sul (Hospital Municipal Getúlio Vargas) e do Município de Sapucaia do Sul, ora Reclamante. Na referida demanda originária, a autora trabalhista postulou, em sede de tutela provisória de urgência, a declaração de rescisão indireta de seu contrato de trabalho, firmado em 25 de setembro de 2018 para o exercício do cargo de Técnica de Enfermagem, sob o fundamento principal de que a Fundação empregadora estaria inadimplente com os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço há mais de dezoito meses. 
Ao apreciar o pedido liminar na origem, a Magistrada Titular da 1ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul, proferiu decisão indeferindo a tutela de urgência antecipada, fundamentando sua convicção na ausência dos pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil, apoiando-se em abalizada doutrina para registrar que a mera ausência de depósitos do FGTS durante o pacto laboral não constituiria, por si só, violação apta a ensejar a ruptura imediata da fidúcia contratual em sede liminar, vez que o empregado não pode levantar o FGTS na constância da relação de emprego e não haveria prejuízo imediato que justificasse a medida extrema antes do contraditório, ressaltando ainda que a legislação celetista autoriza o empregado a optar por permanecer ou não no emprego enquanto tramita a ação de rescisão indireta. 
Inconformada com o escorreito indeferimento da medida antecipatória pelo juízo de primeiro grau, a autora trabalhista impetrou o Mandado de Segurança Cível nº 0028243-44.2025.5.04.0000 perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, distribuído à relatoria do Desembargador Gilberto Souza dos Santos, integrante da 1ª Seção de Dissídios Individuais. 
Em decisão monocrática exarada em 05 de setembro de 2025, o Desembargador Relator deferiu a liminar vindicada, suplantando a cognição de primeiro grau para declarar incontinenti a rescisão indireta do contrato de trabalho e, mais gravoso ainda para o erário e para a ordem constitucional, determinou à Fundação de Saúde Sapucaia do Sul não apenas a baixa na Carteira de Trabalho e Previdência Social no prazo de cinco dias sob pena de multa diária, mas também impôs a obrigação de efetuar o pagamento integral das verbas rescisórias próprias dessa modalidade de extinção contratual no exíguo prazo de quarenta e oito horas, expressamente cominando a pena de execução a ser processada na origem caso houvesse descumprimento, além de determinar a expedição de alvarás para saque do FGTS e encaminhamento do seguro-desemprego. 
Ato contínuo, ciente da gravidade extrema da determinação que impunha o pagamento em quarenta e oito horas sob pena de execução imediata a uma entidade da administração pública indireta, a Fundação de Saúde Sapucaia do Sul opôs tempestivos Embargos de Declaração, demonstrando de forma exaustiva que a decisão liminar havia sido omissa quanto à natureza jurídica da empregadora. 
A embargante destacou tratar-se de fundação pública de direito privado criada por lei municipal (Lei Municipal nº 3.684/2015), que atua de forma exclusiva e integral no âmbito do Sistema Único de Saúde, sendo mantida cem por cento por verbas públicas repassadas pelo Município de Sapucaia do Sul e por outros entes federativos, razão pela qual qualquer condenação pecuniária imposta à entidade atrai, inexoravelmente, a observância compulsória do regime de precatórios ou requisições de pequeno valor, insculpido no artigo 100 da Constituição Federal. 
Nos aclaratórios, a Fundação advertiu expressamente o juízo de segundo grau sobre o risco de esvaziamento do objeto processual e sobre a violação à ordem cronológica de pagamentos da Fazenda Pública, alertando que a ordem de pagamento em quarenta e oito horas, nos moldes impostos a empresas privadas comuns, desconsiderava o regime de direito público aplicável, o que culminaria em iminentes atos de constrição, bloqueio e sequestro de verbas essenciais à manutenção da saúde pública municipal. 
A despeito da robusta e irrefutável fundamentação apresentada nos embargos declaratórios, o Desembargador Relator do TRT da 4ª Região rejeitou o recurso em decisão proferida em 10 de setembro de 2025, utilizando-se do argumento evasivo de que a liminar apenas determinara o pagamento sob pena de execução a ser processada na origem, asseverando que não teria sido estabelecida a forma pela qual os atos executórios seriam efetivados, transferindo tal responsabilidade para o juízo de primeiro grau (doc. 1, pp. 1-3 - sem os grifos do original).

Sustenta, em suma, que:

[...] a manutenção do comando peremptório de pagamento em quarenta e oito horas para um ente público, sob o pálio da legislação celetista ordinária aplicável à iniciativa privada, manteve acesa a ameaça real e iminente de atos constritivos, ignorando o fato de que entes submetidos ao artigo 100 da Constituição não pagam dívidas judiciais em quarenta e oito horas sob pena de penhora, mas sim mediante a regular expedição de ofícios requisitórios após o trânsito em julgado. 
O ápice da violação à autoridade desta Suprema Corte consolidou-se em 15 de dezembro de 2025, quando a 1ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em sede de julgamento colegiado e definitivo do mandado de segurança, proferiu o acórdão ora reclamado. Por maioria de votos, o colegiado concedeu a segurança para confirmar a liminar em todos os seus termos, mantendo intacta a ordem voltada à Fundação de Saúde Sapucaia do Sul para que efetuasse o pagamento das verbas rescisórias no irrazoável e inconstitucional prazo de quarenta e oito horas, sob pena de execução (doc. 1, pp. 3-4 - sem os grifos do original).

E prossegue argumentando que:

Como bem pontuado pelo Ministro Relator naquele leading case, as determinações de pagamento imediato geram desordem na gestão das finanças estatais e comprometem drasticamente a execução de políticas públicas essenciais, configurando intervenção indevida do Judiciário sobre o Executivo. A fundamentação do acórdão reclamado, que insiste em tratar o débito rescisório de uma entidade de saúde pública como uma corriqueira dívida de balcão de empresa privada, autorizando, por via transversa, a futura penhora via sistemas eletrônicos (como o SISBAJUD), atinge o núcleo duro da proibição estabelecida na ADPF 485. 
A violação torna-se ainda mais grave e evidente quando se analisa o acórdão reclamado à luz do que foi decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes. 
Naquela ocasião, ao apreciar constrições determinadas pela Justiça do Trabalho no Estado da Paraíba sobre verbas de convênio geridas por entidade da administração indireta, o Plenário do Supremo Tribunal Federal foi taxativo ao estabelecer que: [...]
O STF firmou ali a imperatividade da submissão dessas execuções ao rito do artigo 100 da Constituição, afastando a via da execução direta trabalhista. 
No voto condutor da ADPF 275, o Ministro Alexandre de Moraes destacou expressamente que "a possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios", acrescentando ser inconstitucional a ampliação dessas hipóteses por mera comodidade da execução trabalhista. No mesmo acórdão, resgatando julgados anteriores desta Corte (como a ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes), restou sedimentado que ordens jurisdicionais que determinam o desembolso monetário por parte da Administração Pública não prescindem, para a sua execução, da inscrição em precatório para pagamento em ordem cronológica ou da expedição de requisição de pequeno valor, sendo sublinhado, com espeque em precedentes do porte da SL 158 AgR (Rel. Min. Ellen Gracie), que até mesmo as verbas de caráter alimentar se submetem inexoravelmente ao regime constitucional do artigo 100 (doc. 1, pp. 8-9 - sem os grifos do original).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:

A) A concessão imediata de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte, para suspender liminarmente os efeitos do acórdão proferido pela 1ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 0028243-44.2025.5.04.0000, estrita e unicamente na parcela em que determinou à Fundação de Saúde Sapucaia do Sul o pagamento imediato das verbas rescisórias no prazo de 48h sob pena de execução, obstando-se a realização de quaisquer atos de constrição, bloqueio, penhora ou sequestro de valores nas contas da Fundação e do Município reclamante, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional;
[...]
E) No mérito, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, confirmando-se a medida liminar vindicada, para o fim de cassar definitivamente a parcela do acórdão proferido no MSCiv nº 0028243- 44.2025.5.04.0000 que estabeleceu o prazo de quarenta e oito horas para pagamento sob pena de execução, determinando que qualquer execução pecuniária imposta à Fundação de Saúde Sapucaia do Sul ou ao Município de Sapucaia do Sul, decorrente do reconhecimento da rescisão indireta da obreira, seja obrigatoriamente processada, liquidada e satisfeita sob o estrito rito dos precatórios e das requisições de pequeno valor, em observância ao artigo 100 da Constituição Federal e à irretocável jurisprudência desta Suprema Corte consolidada nas ADPFs nº 485 e nº 275 (doc. 1, pp. 12-13 - sem os grifos do original).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois houve violação a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.

Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275/PB e 485/AP, assim ementadas:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 
2. Arguição conhecida e julgada procedente (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019 – grifei).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 
1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 
2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 
3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 
4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’ (ADPF 485/AP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 7/12/2020 – grifei).

O acórdão reclamado possui o seguinte teor, no que interessa:

Concedo a segurança para, confirmando a liminar, (1) declarar a rescisão indireta do contrato de trabalho, (2) determinar à litisconsorte Fundação de Saúde Sapucaia do Sul que efetue a baixa da CTPS da impetrante, com a data da presente decisão, sem prejuízo de eventual retificação, e a posterior devolução do documento à autora, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 em caso de descumprimento, limitada a dez dias multa, (3) determinar o pagamento das verbas rescisórias próprias de tal modalidade de extinção contratual, no prazo de 48h, sob pena de execução a ser processada na origem e (4) determinar a expedição de alvarás para saque do FGTS e para encaminhamento do seguro-desemprego (doc. 10, p. 6).

Como se vê, o Juízo reclamado determinou à Fundação de Saúde Sapucaia do Sul “o pagamento das verbas rescisórias próprias de tal modalidade de extinção contratual, no prazo de 48h”.

Entendo que, ao assim decidir, a determinação viola os paradigmas contidos nas ADPFs 275/PB e 485/AP. 

Em caso idêntico ao dos autos, o Ministro Alexandre de Moraes, Ministro relator da ADPF 275/PB, destacou:

Conforme consignei em meu voto naquela oportunidade, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, considerei que a decisão impugnada naquela arguição afrontava o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da Constituição Federal), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da Constituição Federal). 
Da mesma forma, no exame da ADPF 664, também de minha relatoria, DJe de 03/05/2021, esta CORTE julgou procedente o pedido nela formulado para ‘declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública’.
[...]
Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao ente público reclamante que “efetue o pagamento das parcelas rescisórias devidas, no prazo do art. 477, § 6º, da CLT”, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados (Rcl 90.755/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/2/2026).

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e determinar que outra seja proferida, em observância ao decidido nas ADPFs 275 e 485. 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício.

Comunique-se, com urgência, o Tribunal reclamado.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator